Tribunal: TJSP
Processo: 1033749-94.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EDITAL DP 3/321/19 – ELIMINAÇÃO NO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA – INADMISSIBILIDADE – CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ANTE O FATO DE QUE HOUVE ADITAMENTO DO EDITAL POSSIBILITANDO QUE CANDIDATOS HABILITADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS FOSSEM CONVOCADOS – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EDITAL DP 3/321/19 – ELIMINAÇÃO NO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA – INADMISSIBILIDADE – CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ANTE O FATO DE QUE HOUVE ADITAMENTO DO EDITAL POSSIBILITANDO QUE CANDIDATOS HABILITADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS FOSSEM CONVOCADOS – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.